Tribunal: TJDFT
Processo: 0700598-17.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0700598-17.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MORGANE GONCALVES BASTOS DOS SANTOS, RAQUEL NASCIMENTO DE SOUZA MACEDO, INGRID NUNES DE SOUSA QUINTANILHA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS A apelante Morgane Gonçalves Bastos dos Santos apresenta novas razões de apelação (ID 72578652). O princípio da unirrecorribilidade das decisões limita a impugnação de cada decisão a um único recurso. Não pode a parte apresentar dois recursos da mesma decisão, nem complementar as razões já ofertadas. Apresentadas as razões de apelação pela apelante em data anterior – 20.3.25 (ID 70007194) –, operou-se a preclusão consumativa. Não serão examinadas as novas razões. Intime-se. Após, retornem-se conclusos. Brasília/DF, 9 de junho de 2025. Desembargador JAIR SOARES